Tribunal: TJBA
Processo: 8074348-95.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8074348-95.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA SANTOS FERRAZ Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTO SOBRE A SITUAÇÃO FÁTICA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança, impetrado contra suposto ato coator atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, relativo ao pagamento da gratificação GEAC. O juízo de origem determinou a emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, para que a impetrante esclarecesse se a controvérsia dizia respeito à supressão da verba após a aposentadoria ou à ausência de pagamento desde o período em que estava em atividade. Diante da inércia da parte, o juízo indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção do mandado de segurança, diante do não cumprimento da determinação de emenda da petição inicial, necessária para delimitar o objeto da controvérsia e viabilizar a análise do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR A petição inicial do mandado de segurança encontrava-se omissa comprometendo a delimitação do ato coator e impedindo a identificação da matéria de direito aplicável, uma vez que a solução jurídica varia conforme a situação fática. Diante da irregularidade, o juízo aplicou corretamente o art. 321, do CPC, fixando prazo para a emenda da petição inicial, com a devida indicação do ponto a ser esclarecido. A inércia da parte impetrante atraiu a incidência do parágrafo único do art. 321 do CPC, sendo legítimo o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito. A possibilidade de nova impetração, diante de relação de trato sucessivo, afasta qualquer prejuízo irreparável à parte. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de esclarecimento sobre fato essencial à delimitação do pedido no mandado de segurança autoriza a exigência de emenda da inicial, nos termos do art. 321 do CPC. O não atendimento da ordem de emenda enseja o indeferimento da petição inicial, com extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC. Em se tratando de relação de trato sucessivo, a extinção do feito sem julgamento de mérito não impede a renovação da demanda. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 321, caput e parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente citada. Vistos, relatados e discutidos este recurso de agravo interno nos autos do mandado de segurança n. 8074348-95.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA SANTOS FERRAZ como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator 05